Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706255-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Tendo em vista que as partes celebraram acordo, noticiado nos autos do processo que deu ensejo à decisão ora agravada, bem como nos autos do presente recurso, proclamo a perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2021 14:38:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator